Tribunal: STF
Processo: RE 918946
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONTROVÉSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1.  O exame da matéria pressupõe uma nova apreciação dos fatos e do seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.